Tribunal: TJDFT
Processo: 0711749-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA FILHA ADOLESCENTE. ANIMUS LAEDENDI. AUSENTE. LESÕES LEVES. INTENÇÃO DE DISCIPLINAR. EXCESSO TOLERÁVEL. MAUS-TRATOS. PERIGO A VIDA OU A SAUDE. NÃO OCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática da infração penal descrita no art. 129, §9o, do Código Penal, combinado com o art. 2o, inciso II, da Lei no 14.344/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em avaliar se há prova suficiente do crime de lesão corporal praticado pela genitora contra sua filha, com 16 anos à época, no contexto da Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O elemento subjetivo do crime de lesão corporal é representado pelo dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Com o devido respeito ao entendimento esposado pela ilustre Juíza de primeiro grau, constata-se, a partir da instrução processual, que a acusada não teve a intenção de lesionar a sua filha; a sua ação foi dirigida, ainda que com algum excesso, para a correção e disciplina da adolescente.
4. O caso dos autos deve ser orientado pelos princípios da intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade, sob pena de se lançar mão do aparato penal, que deve ser a ultima ratio, para resolver conflito familiar em núcleo cujos membros já foram suficientemente afetados pelo fato em si e pelas agruras do processo penal, encontrando-se, atualmente, em situação de harmonia.
5. Não se está a concordar com práticas violentas de correção e de educação de filhos, evidentemente; entretanto, ao aplicador da lei não basta a mera subsunção formal de um fato a um tipo penal. A dinâmica extraída das provas contidas nos autos indica que a genitora, em um momento de descontrole emocional e após inúmeras tentativas de disciplinar a filha adolescente, acabou por causar lesões superficiais na vítima, sem a intenção de lesioná-la. Os ânimos exaltados, em conjunto com os relatos uníssonos dos membros da família de que tal fato jamais ocorrera anteriormente, revela a ausência do elemento subjetivo do tipo penal (animus laedendi).
6. A solução ofertada pela Procuradoria de Justiça, de atipicidade da conduta por ausência de dolo, é consentânea com as provas dos autos e com a tese absolutória sustenta pela nobre defesa técnica: houve um excesso tolerável, sem precedentes naquele núcleo familiar, e que nunca mais se repetiu, vale dizer. A família, do que se colhe da prova oral, superou as barreiras de comunicação e, hoje, luta para superar as consequências negativas e naturais do processo penal. A responsabilização criminal, no caso concreto, não é a solução mais adequada.
7. Já que ausente o dolo de lesionar (art. 129, §9o, CP), poderia se cogitar acerca de uma possível desclassificação da conduta para o crime de maus-tratos (art. 136 do Código Penal).
8. A conclusão que melhor se adequa ao caso é pela ocorrência de um possível excesso tolerável, o qual, aliás, não implicou perigo a vida ou a saúde da adolescente, conforme atestou o laudo do IML. O evento, reitera-se, foi isolado e decorrente de um histórico difícil em que a mãe buscava corrigir os rumos da vida de sua filha.
9. A norma penal não veda o direito de corrigir, mas tão somente proíbe o seu exercício abusivo. Ocorre que abuso, nesse contexto, não se confunde com um eventual “excesso tolerável”, sobretudo episódico, e que não importou, e aqui reside um aspecto importante, em efetiva exposição a perigo concreto a vida ou a saúde da adolescente.
10. Diante disso, conclui-se pela ausência de animus laedendi, tendo a acusada agido no exercício do jus corrigendi; embora o castigo corporal tenha gerado lesões superficiais, não houve perigo a vida ou a saúde da adolescente, tratando-se de episódio isolado com eventual excesso tolerável. Trata-se, assim, de fato atípico a ensejar a absolvição da apelante.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido para absolver a apelante.